Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701353-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO APARECIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0750477-34.2021.8.07.0016, em curso no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu pague os benefícios sociais de auxílio vulnerabilidade e prato cheio, em razão do seu quadro social. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em sua política social por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei em questão, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que o Auxílio Vulnerabilidade foi negado ao autor, sob a justificativa de que o recorrente não se enquadrou no critério da renda, já que recebe do INSS o BPC no valor de 1 salário mínimo. Defende que o critério da renda não deve ser analisado apenas objetivamente/quantitativamente. A própria legislação do auxílio socioassistencial ora pleiteado exige que o profissional de assistência social realize uma análise qualitativa que leve em consideração a situação particulariza da vulnerabilidade social caso o indivíduo/família possua renda superior à renda prevista. Acrescenta que o “Programa Prato Cheio” visa garantir segurança alimentar aos cidadãos e, assim, o critério de renda também merece análise qualitativa e não apenas quantitativa. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, sendo auxílio vulnerabilidade por 6 meses e programa prato cheio por mais 5 meses, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Outrossim, consta no Ofício n. 207/2021 – SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASP, de 14/09/2021, a seguinte informação: “de acordo com a legislação referente à concessão de benefícios eventuais - Lei no 5.165, de 04/09/2013 e Portaria no 39, DE 07/07/2014 -, o usuário não se enquadra nos critérios definidos para acesso aos benefícios eventuais, pois é beneficiário do BPC e reside sozinho, ultrapassando assim o critério de renda per capta igual ou inferior a meio salário mínimo”. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Dessa forma, não identificada qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito